Tribunal: CARF
Processo: 10711.725865/2012-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WAGNER MOTA MOMESSO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-06-12

Inteiro teor:
S3-C 2T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10711.725865/2012-61
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3202-001.755 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
23 de maio de 2024
Recorrente
SERPA COMERCIO EXTERIOR RIO DE JANEIRO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 13/08/2008
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. NULIDADE. OMISSÃO DO
JULGADOR DE PRIMEIRA INSTÂNCIA NA APRECIAÇÃO DA
MATÉRIA ALEGADA NA IMPUGNAÇÃO. CERCEAMENTO DO
DIREITO DE DEFESA.
Configura-se cerceamento do direito de defesa a falta de efetiva análise e
pronunciamento pela autoridade julgadora dos argumentos apresentados em
sede de impugnação pelo sujeito passivo, o que gera, por conseguinte, a
nulidade da decisão, nos termos do artigo 59, inciso II, do Decreto
70.235/1972.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher a
preliminar de nulidade suscitada pela recorrente, em razão do cerceamento do seu direito de
defesa, e, por conseguinte, dar parcial provimento ao recurso voluntário, para anular o acórdão
recorrido e encaminhar os autos à DRJ, para proferir nova decisão, com a efetiva análise dos
argumentos apresentados na impugnação.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wagner Mota Momesso de Oliveira - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Wagner Mota Momesso de
Oliveira, Jucileia de Souza Lima, Onizia de Miranda Aguiar Pignataro e Rodrigo Lorenzon
Yunan Gassibe (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10711.725865/2012-61
Fl. 110
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3202-001.755 - 3a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10711.725865/2012-61

Relatório
Trata-se de auto de infração, lavrado em 16/08/2012, para aplicação da multa
disposta no art. 107, inciso IV, alínea “e”, do Decreto-Lei 37/66, com a redação dada pelo art. 77
da Lei 10.833/03, consistente no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
Aduz a autoridade aduaneira (fl. 11):
(...)
Consta como consignatário do C.E.-Mercante Genérico supracitado a empresa SERPA
COMERCIO EXTERIOR RIO DE JANEIRO LTDA, inscrita no CNPJ sob o n°
05.216.219/0001-46, conforme tela do sistema CNPJ constante às fls. 14, cadastrada
junto ao Departamento do Fundo da Marinha Mercante - DEFMM - como agente de
carga (desconsolidador), como se verifica no extrato do sistema Mercante, às fls. 24.
A embarcação prosseguiu sua viagem e veio a atracar no Porto do Rio de Janeiro/RJ no
dia 02/10/2008, às 20:57:00 h, conforme Detalhes da Escala n° 08000218370 constante
às fls. 15/17, sendo esta a data/hora limite para que a empresa SERPA COMERCIO
EXTERIOR RIO DE JANEIRO LTDA prestasse as informações de sua
responsabilidade, nos termos dos arts. 22 e 50 da IN RFB n° 800, de 27/12/2007.
No entanto, a empresa SERPA COMERCIO EXTERIOR RIO DE JANEIRO LTDA
LTDA procedeu à desconsolidação da carga incluindo o C.E.-Mercante Agregado
(HBL) n° 130805213346260 somente no dia 13/11/2008, às 16:51:53 h, restando
portanto intempestiva a informação, tendo sido gerado inclusive pelo sistema Carga um
bloqueio automático com o status de "INCLUSÃO DE CARGA APÓS O PRAZO OU
ATRACAÇÃO" de forma imediata, conforme extrato do C.E.-Mercante às fls. 29 a 30.
Destaca-se por fim, o fato da informação no sistema Carga, no momento do desbloqueio
por esta Alfândega do Porto do Rio de Janeiro/RJ, da sujeição à aplicação da multa
prevista na alínea "e" do inciso IV do art. 107 do Decreto-Lei 37/66, com redação dada
pelo art. 77 da Lei n° 10.833/2003, conforme consta às fls. 30.
Destarte, configura-se penalidade punível com multa no valor de R$5.000,00 (cinco mil
reais) com base na alínea "e" do inciso IV do art. 107 do Decreto-Lei n° 37, de
18/11/1966, com redação dada pelo art. 77 da Lei n° 10.833, de 29/12/2003.
A autoridade aduaneira juntou aos autos documentos concernentes à infração (fls.
15-30).
Após ciência do auto de infração, a interessada apresentou impugnação, conforme
petição juntada às fls. 33-38, por meio da qual, em apertada síntese, (i) aduz que a multa aplicada
fere os princípios constitucionais da razoabilidade, da proporcionalidade e do não confisco; e (ii)
assevera que a União não teve qualquer dano ou prejuízo financeiro, pois as informações,
mesmo que intempestivamente prestadas, foram lançadas no Sistema Siscarga.
Mediante o acórdão juntado às fls. 64-76, a Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro-RJ julgou improcedente a impugnação e manteve o
crédito tributário.
A recorrente interpôs recurso voluntário em face do sobredito acórdão, consoante
petição juntada à fl. 88, por meio do qual, em apertada síntese, aduz que a DRJ abordou fatos e
argumentos que não tem qualquer correlação com o processo em referência, não tendo sido
Fl. 111
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3202-001.755 - 3a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10711.725865/2012-61

encontrado nexo lógico ou causal referente ao processo que está sendo julgado, bem como
que sejam restituídos todos os prazos para que possa exercer seu amplo direito ao
contraditório, garantido constitucionalmente.
Voto
Conselheiro Wagner Mota Momesso de Oliveira, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, razões pelas quais o conheço.
A recorrente aduz que a DRJ abordou fatos e argumentos que não tem qualquer
correlação com o processo em referência, não tendo sido encontrado nexo lógico ou causal
referente ao processo que está sendo julgado, bem como que sejam restituídos todos os prazos
para que possa exercer seu amplo direito ao contraditório, garantido constitucionalmente.
Ao analisar o acórdão recorrido, constata-se que, de fato, se trata de decisão
genérica, sem apreciação dos argumentos apresentados na impugnação, com menção à legislação
não aplicável ao caso sob julgamento, conforme a seguir transcrito:
(...)
Relatório
Versa o processo sobre a controvérsia instaurada em razão da lavratura pelo fisco de
auto de infração para exigência de penalidade prevista no artigo 107, inciso IV, alínea e
do Decreto-lei no 37/1966, com a redação dada pela Lei no 10.833/2003.
Os fundamentos encontram-se no bojo do auto de infração conforme abaixo se segue:
Seja o transportador (interessado) ou através de seu representante deveria prestar
informações tempestivas sobre seus conhecimentos eletrônicos.
No caso são 7 dias para embarcação e 48 horas para aeronaves (IN 510/2005).
(...)
Devidamente cientificada a interessada ingressou com a impugnação em nome da
interessada, alegando as preliminares atinentes às formalidades legais tributárias,
mesmo na aplicação das multas administrativas, onde ainda não há a ocorrência
do fato gerador do tributo, mas sim controle das importações e exportações para
fins aduaneiros, como cerceamento ao direito de defesa por ausência de provas;
infração ao princípio da legalidade e tipicidade e a inconstitucionalidade –
razoabilidade e proporcionalidade - além da denúncia espontânea e relevação de
penalidade (cuja matéria nem cabe no julgamento em DRJ).
(...)
Voto
O caput do art. 50 da IN RFB no 800/2007 determina que os prazos estabelecidos no art.
22 dessa mesma Norma só se tornaram obrigatórios a partir de 1o de abril de 2009,
como alegou a impugnante. Todavia, isso não significa que até essa data os
responsáveis por prestarem as informações exigidas pela referida IN ficaram sem
nenhum limite temporal para cumprimento dessa obrigação. O parágrafo único desse
Fl. 112
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3202-001.755 - 3a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10711.725865/2012-61

mesmo art. 50 deixa claro que, nesse ínterim, os dados exigidos deveriam ser fornecidos
nos prazos ali fixados, conforme se demonstra:
(...)
Vê-se que a IN RFB no 800/2007 fixou um período para que as empresas por ela
alcançadas se adaptassem às regras nela estabelecidas. Todavia, não eliminou a
exigência de prazo para a prestação das informações sobre veículos e cargas
transportadas nesse período. Apenas admitiu que, durante essa fase, os dados exigidos
fossem fornecidos com menor antecedência, conforme visto anteriormente.
Ressalta-se que é sem fundamento a alegação da impugnante de que, tendo atuado
como agente de carga, não lhe é aplicável o disposto no retrocitado parágrafo
único do art. 50 da IN RFB no 800/2007. Essa Norma é clara ao definir o alcance do
termo transportador nela utilizado, consoante demonstram os dispositivos a seguir
reproduzidos:
(...)
Portanto, é improcedente a alegação de que o lançamento foi realizado sem a devida
base legal.
(...)
Da Ausência de Duplicidade de Multa pela Mesma Infração
A autuada alega que foi autuada mais de uma vez pela mesma infração,
relativamente aos casos em que as condutas consideradas irregulares ocorreram
no mesmo navio/viagem. Sustenta que, nessa situação, a penalidade seria aplicável
apenas uma vez, pois a própria Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) assim já
teria se manifestado, conforme trecho a seguir da Solução de Consulta Interna (SCI) no
8 - Cosit, de 14/2/2008:
(...)
Destarte, não se ajusta ao caso concreto o entendimento de que somente seria
possível aplicar uma vez a multa prescrita no art. 107, IV, “e”, do Decreto-Lei no
37/1966, em relação a cada navio/viagem. Conforme demonstrado e, tendo em vista as
determinações do Ato Declaratório Executivo Corep no 3/2008, a penalidade é aplicável
a cada manifesto, CE ou item incluído ou alterado após o prazo para prestar as
respectivas informações.
Sendo assim, rejeita-se a arguição de bis in idem suscitada pela defesa
(...)
Da denúncia espontânea
(...)
Como transcrito, a infração em tela se caracteriza pelo descumprimento do prazo ou
forma, estabelecidos pela RFB, para o fornecimento de informações obrigatórias.
Assim, estabelecidos o prazo e a forma de apresentação das informações em trato, seu
descumprimento por parte do interveniente obrigado, automaticamente estabelece o
cometimento da infração, não havendo que se falar mais em denúncia espontânea.
Da Falta de elemento essencial
A impugnante alega que o fornecimento das informações exigidas nos prazos
estabelecidos na IN RFB no 800/2007 não tem serventia nem para a fiscalização
Fl. 113
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3202-001.755 - 3a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10711.725865/2012-61

nem para a arrecadação de tributos. Dessa forma, essa obrigação careceria de
“elemento essencial”, pois não atenderia ao disposto no art. 113, § 2o, do Código
Tributário Nacional (CTN). Ou seja, a defesa está questionando o mérito da referida
Norma, para justificar o seu descumprimento.
(...)
Portanto, considera-se que é sem fundamento a alegada falta de pressuposto
lógico-jurídico das obrigações estabelecidas na IN RFB no 800/2007. (...) (destaques
nosso)
A decisão recorrida, em seu relatório, menciona legislação concernente à
exportação de mercadoria (IN SRF 510/2005), prazo concernente a mercadorias destinadas à
exportação, e relaciona argumentos de recurso não apresentados pela recorrente, como a
denúncia espontânea e relevação da penalidade.
Já, na parte do voto do acórdão recorrido, da mesma forma, a DRJ aborda várias
matérias não impugnadas pela recorrente, como o argumento no sentido de que o parágrafo único
do art. 50 da IN RFB 800/2007 não se aplica ao agente de carga; o referente à ausência de
duplicidade de multa pela mesma infração; o concernente à denúncia espontânea e o atinente à
falta de elemento essencial, e deixa de apreciar os argumentos que foram apresentados pela
recorrente por meio da peça de impugnação, quais sejam, o argumento no sentido de que a multa
aplicada fere os princípios constitucionais da razoabilidade, da proporcionalidade e do não
confisco, e o argumento no sentido de que a União não teve qualquer dano ou prejuízo
financeiro, pois as informações, mesmo que intempestivamente prestadas, foram lançadas no
Sistema Siscarga.
Logo, resta cristalino que a decisão recorrida não apreciou os supracitados
argumentos apresentados pela recorrente na impugnação nem apresentou fundamentos
adequados ao caso sob análise.
Conforme disposto no artigo 59, inciso II, do Decreto 70.235/72, abaixo
transcrito, são nulas as decisões proferidas com preterição ao direito de defesa:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as
providências necessárias ao prosseguimento ou solução do processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a
declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará repetir o
ato ou suprir-lhe a falta. (destaque nosso)
Os argumentos apresentados pela recorrente em sua peça de impugnação devem
ser enfrentados pela instância de piso, com a apresentação de fundamentos adequados ao caso,
sob pena de preterição do seu direito de defesa.
Fl. 114
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3202-001.755 - 3a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10711.725865/2012-61

À vista do exposto, acolho a preliminar de nulidade suscitada pela recorrente, em
razão do cerceamento do seu direito de defesa, e, por conseguinte, dou parcial provimento ao
recurso voluntário, para anular o acórdão recorrido e encaminhar os autos à DRJ, para proferir
nova decisão, com a efetiva análise dos argumentos apresentados na impugnação.
(documento assinado digitalmente)
Wagner Mota Momesso de Oliveira

Fl. 115
DF CARF MF
Original